Tribunal: TCU
Processo: 042.631/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 146/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.631/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Levi Rodrigues de Almeida (XXX.401.171-XX); Luciano Mauricio da Silva (XXX.814.141-XX); Luciano Soares Dias (XXX.683.541-XX); Luis Felipe Oliveira Valim (XXX.281.876-XX); Marcelo Jardim Andrade (XXX.849.598-XX); Marciana Soares da Silva (XXX.476.582-XX); Marcos Vinicius de Souza (XXX.834.158-XX); Marisol Lorenzoni Finatto (XXX.634.819-XX); Marselle Miyasato Oyakawa (XXX.056.688-XX); Mauricio Medeiros Coutinho (XXX.928.785-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.